Tribunal: TJPA
Processo: 0811104-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811104-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FRANCISCA ZILMARA LACERDA DE LOIOLA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para cassar a liminar que havia limitado os descontos mensais nos rendimentos da autora ao patamar de 30%, deferida antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento em ações de superendividamento antes da realização da audiência de conciliação obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 104-A do CDC estabelece procedimento especial bifásico para a repactuação de dívidas de consumidor superendividado, exigindo a realização de audiência de conciliação como fase preliminar.

A concessão de tutela provisória antes dessa audiência é vedada, salvo em hipóteses excepcionais em que se comprove de forma robusta a urgência e o prejuízo irreparável, o que não ocorreu no caso.

A audiência no processo de origem foi designada, mas a liminar foi concedida antes de sua realização, o que desrespeita a sequência procedimental prevista na legislação.

Ausência de fato novo ou de elementos aptos a afastar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O procedimento especial para repactuação de dívidas por superendividamento, previsto no art. 104-A do CDC, possui natureza bifásica, sendo imprescindível a realização da audiência de conciliação antes da concessão de tutela de urgência. 2. A limitação dos descontos em folha de pagamento sem a prévia audiência viola a sequência legal do procedimento e compromete o contraditório. 3. Ausentes elementos novos, deve ser mantida a decisão monocrática que cassou a liminar.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 104-A; CPC, arts. 300, 932, VIII, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2129382-12.2023.8.26.0000, Rel. Des. Simões de Almeida, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2024; TJ-MG, AI 10000222302580001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 07.02.2023; TJ-PA, AI 0813033-57.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22.04.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811104-52.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FRANCISCA ZILMARA LACERDA DE LOIOLA
(ADV. AMANDA SOUZA LOPES)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADV. THAMMY CHRISPIM CONDURU FERNANDES E ALMEIDA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
FRANCISCA ZILMARA LACERDA DE LOIOLA
contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente agravo de instrumento protocolado pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática que havia suspendido os efeitos da liminar que limitava os descontos em seus vencimentos a 30%, fundamentando-se na ausência de realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A, §1º, do CDC (Lei do Superendividamento).

A agravante sustenta que tal exigência foi devidamente cumprida, pois a audiência foi realizada em 20/09/2024, conforme registro nos autos, embora sem êxito na conciliação.

Defende que, superado o fundamento que embasou a suspensão da liminar, torna-se imprescindível o restabelecimento dos efeitos da decisão de primeiro grau, a fim de proteger sua dignidade e assegurar o mínimo existencial, diante da sua condição de superendividamento.

Assim, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do presente agravo interno pelo colegiado.

Nas contrarrazões ao Agravo Interno, o Banco do Brasil sustenta, inicialmente, a ausência de requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, Francisca Zilmara, destacando que não há comprovação de comprometimento do mínimo existencial.

Alega que o salário da agravante, no valor de R$ 3.651,83, é suficiente para sua subsistência.

Defende, ainda, que os descontos realizados em conta corrente são lícitos, pois decorreram de autorização expressa da agravante, conforme entendimento consolidado no STJ.

Ressalta que a Lei do Superendividamento não garante, de forma automática, a limitação dos descontos, sendo necessária a análise do caso concreto.

Argumenta, também, que a questão demanda dilação probatória, motivo pelo qual é legítima a decisão que suspendeu os efeitos da liminar até que se oportunize o contraditório e a ampla defesa.

Ao final, requer o não provimento do Agravo Interno, com a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de
Agravo de Instrumento
, no qual se discutia a legalidade da decisão que, no juízo de origem, determinou
a limitação dos descontos efetuados sobre os rendimentos da autora ao percentual de 30%, em razão de situação de superendividamento, além da inversão do ônus da prova
.

O julgamento monocrático do agravo de instrumento entendeu pela
manutenção da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, mas pela revogação da liminar que limitava os descontos, sob o argumento de que tal providência deveria ser adotada apenas após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, por se tratar de procedimento bifásico
.

Para melhor exame, transcrevo os fundamentos da decisão agravada:

“De início, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do decisum, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.” (in Curso de Direito Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p. 753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão ad quem está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 117.736.613):

“Vistos os autos,

Trata-se de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO ajuizada por FRANCISCA ZILMARA LACERDA LOIOLA em desfavor da BANCO DO BRASIL S.A, pelo procedimento comum ordinário.

Argumenta o Autor que contratou operações de crédito com o Réu e devido a fatalidades pontuais em sua vida se viu empurrado para o superendividamento, sendo que tem renda liquida teve uma queda brusca, enquanto que seu débito fixo junto a Ré corresponde a mais de 50% da sua renda mensal atual.

Assim, ajuíza esta demanda com pedido liminar suspensão da exigibilidade dos contratos com a Ré até o deslinde da causa.

Com a inicial junta documentos pessoais e relativos a dívida e sua renda.

Eis o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tratando-se de pessoa física em situação de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme demonstram os documentos que instruem à peça inicial, na forma Código de Processo Civil, no seu artigo 98, caput, DEFIRO a GRATUIDADE DA JUSTIÇA, concedendo-a as isenções estabelecidas no § 1º desse mesmo dispositivo legal, ressalvando que, a qualquer momento, a referida decisão pode ser alterada para o fim de reconhecer a condição de recolhimento não só das custas processuais, mas de todos os demais encargos.

Convém frisar, de início, a aplicabilidade do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ao caso em tela, uma vez que as partes se enquadram nos preceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90, respectivamente, além a relação jurídica ser por ele expressamente mencionada, como consta do art. 22 dessa norma aqui tratada.

Com essa perspectiva e restando evidente a hipossuficiência da parte autora no campo probante e também técnico, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, com fulcro no art. 6º, Inciso VIII do Diploma Legal acima citado, porque entendo que a parte ré é quem possui melhores condições de provar que a dívida em questão é integralmente legítima, haja vista que, em tese, é ela quem detém todos os mecanismos de controle sob o dispêndio das operações bancárias.

A tutela provisória pode ser cautelar ou satisfativa, antecedente ou concomitante, baseada na urgência ou na evidência (art. 294 e seguintes, do CPC). Fundamentada na urgência (art. 300, do CPC), a concessão da tutela provisória exige como requisito ‘elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’.

No caso em exame, observo que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência pretendida como liminar, ao menos em uma pequena parte.

Nos termos do art. 104-A do CDC, com redação dada pelo 14.181/2021, é possível ao consumidor superendividado buscar judicialmente a repactuação apresentando plano de pagamento aos credores em audiência de conciliação, sendo que a jurisprudência até admite em alguns casos a redução liminar de parcelas nestes casos para o limite de aproximadamente 30% dos rendimentos do consumidor.

Neste caso, apenas a instituição Ré, ao que se pode inferir, em um exame sumário da questão, está consumindo cerca de 50% da renda atual do autor.

Isso, inegavelmente, atinge seu mínimo existencial, o que demanda providências urgentes por parte do juízo, para evitar aviltamento da dignidade humana da autora pela oferta de crédito, aparentemente, irresponsável dos Réus.

Entretanto, como se sabe, devido a fungibilidade e o poder geral de cautela, previstos nos art. 300 e seguintes do CPC, o juízo pode ajustar a tutela provisória de forma a melhor regular a situação, inclusive, podendo fazê-lo de oficio. Neste caso, percebo que o pedido liminar para suspensão de contratos é inadequado, providencia que atrai para o juízo a responsabilidade por administrar a vida das partes, uma providencia insensata, neste caso.

Considero pertinente, nessa linha, adequa, de ofício a providência a ser determinada, com base no poder geral de cautela. A situação em questão é melhor regulada provisoriamente se os contratos em questão sejam recalculados, seguindo-se as mesmas condições pactuadas, porém, limitando as parcelas para que, de uma forma global, não ultrapassem o limite de 30% da renda atual do autor.

O risco de dano irreparável é próprio da situação, já que a dignidade humana da autora está sendo diretamente afetada pelas obrigações contratuais imposta pela Ré.

Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para que a Ré limite o valor das parcelas dos contratos que tem com a autora, de forma que a soma destas não ultrapassem o limite de R$ 30% dos rendimentos líquidos do autor, isso sob pena de multa diária de R$ 300,00, medida que se limita a R$ 30.000,00. O valor dos descontos deve ser proporcional ao que a operação de crédito corresponde em percentual na renda do autor, porém, não ser superior a 30% desta.

Designo audiência de conciliação para a finalidade prevista no art. 104-A, do CDC, a ocorrer no dia 16/09/2024, às 9h, na sede deste juízo.

CITE-SE a parte ré comparecer, podendo se fazer presente por preposto, desde que possua poderes para transigir. Fica a ré ciente que, não havendo acordo, passará a fluir automaticamente seu prazo de 15 dias para contestação.

Intime-se a autora para comparecimento.

Servirá a presente decisão, mediante cópia, como ofício / mandado / carta precatória, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/09, e da Resolução nº 014/07/2009.

Cumpra-se.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente”.

Pois bem.

De acordo com a peça recursal, busca o banco agravante a reforma da decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de marabá/PA que inverteu o ônus da prova e deferiu “A LIMINAR para que a Ré limite o valor das parcelas dos contratos que tem com a autora, de forma que a soma destas não ultrapassem o limite de R$ 30% dos rendimentos líquidos do autor, isso sob pena de multa diária de R$ 300,00, medida que se limita a R$ 30.000,00. O valor dos descontos deve ser proporcional ao que a operação de crédito corresponde em percentual na renda do autor, porém, não ser superior a 30% desta”.

Não há nada o que reparar em relação à inversão do ônus da prova, pois nas ações judiciais pautadas em relação de consumo, como no caso concreto (Súmula 297 do STJ), dispõe o art. 6º, inciso VIII, do CDC, que, dentre os direitos básicos do consumidor, está a “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de expediências”

Do dispositivo em comento, extrai-se a proteção jurídica do consumidor, facilitando a defesa de seus direitos em vista da presumida superioridade do fornecedor, sobretudo nos casos em que é verossímil as alegações da parte autora.

No caso, a hipossuficiência é caracterizada pela situação de flagrante desequilíbrio do correntista perante a instituição financeira, de modo que não há nada o que reparar na decisão que determinou a inversão do ônus da prova.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SUPERENDIVIDAMENTO DO AUTOR – MULTA COMINATÓRIA – PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 6º, VIII, DO CDC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que, tal medida, represente qualquer inadimplência com o banco credor. III - O valor da multa cominatória, fixada R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do agravante. IV -
Não há nada o que reparar em relação à inversão do ônus da prova, pois nas ações judiciais pautadas em relação de consumo, como no caso concreto (Súmula 297 do STJ), dispõe o art. 6º, inciso VIII, do CDC, que, dentre os direitos básicos do consumidor, está a “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de expediências”.
(TJ-MT 10097705120228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022 - destaquei).

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de subjugar os fundamentos da decisão hostilizada, no ponto em que inverteu, com esteio no Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova.

Entretanto, merece guarida o pleito do recorrente, no ponto em que pede a revogação da tutela deferida antes de efetuada a audiência de conciliação.

A lei de superendividamento busca uma reeducação dos devedores para uma contratação cautelosa de empréstimos, ela não visa afastar as consequências de empréstimos contratados nem são as dívidas, por si só, suficientes para a concessão da tutela.

Não comprovado o imediato prejuízo à dignidade, devem ser postergadas as medidas pretendidas com o instituto para após a audiência de conciliação.

Nesse sentido:

“Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Superendividamento. Liminar conferida antes da audiência de conciliação. Impossibilidade. Procedimento bifásico previsto pelo Código de Defesa do Consumidor que deve ser respeitado. Empréstimos contratados. Recurso provido”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21293821220238260000 Rio Claro, Relator: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 20/08/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024).

..........................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DO CONSUMIDOR - SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA - NÃO CABIMENTO. De acordo com a jurisprudência sedimentada nos tribunais pátrios, nos processos fundamentados na Lei 14.181/2021 (superendividamento) é incabível a concessão de tutela de urgência que visa limitar os descontos globais praticados nos rendimentos do autor antes da audiência de conciliação, oportunidade em que será apresentado o plano de repactuação global de dívidas”. (TJ-MG - AI: 10000222302580001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023).

..........................................................................................................

“PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. ETAPA INICIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FASE PRÉVIA CONCILIATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO AOS CREDORES. CABIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia dos autos consiste em definir se, em sede de ação de repactuação de dívidas, seria admissível a concessão, de plano, de tutela provisória de urgência para limitação percentual dos descontos efetuados pelos credores sobre a remuneração do consumidor superendividado; 2. A Lei do Superendividamento, ao promover a inclusão dos arts. 104-A a 104-C na redação do Código de Defesa do Consumidor, regulou um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, que tem a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo a ótica definida no art. 54-A, § 1º, do CDC; 3. A demanda de repactuação de dívidas constitui em procedimento especial bifásico, tendo como estágio inicial uma fase conciliatória, constituída na realização de audiência de conciliação entre o consumidor e os credores, para apresentação do plano de pagamento. Inexistindo êxito na audiência de conciliação com o plano de pagamento, inicia-se a fase secundária, de caráter contenciosa, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes; 4. A concessão de tutela provisória de urgência visando a limitação dos descontos efetuados pelos credores do consumidor superendividado é admissível apenas após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. Desta forma, é indevido o deferimento de plano da tutela de urgência em sede repactuação de dívida, enquanto não realizada a audiência de conciliação. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08130335720238140000 19214516, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

Posto isto,
com fulcro no art. 932, VIII do Código de Processo Civil e no art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA,

conheço do presente recurso e dou-lhe parcial provimento
para reformar a decisão agravada, cassando-se a tutela de urgência.

Ante o julgamento de mérito do recurso, declaro prejudicado o exame dos embargos opostos pelo Banco do Brasil S.A. e do agravo interno interposto por Francisca Zilmara Lacerda de Loiola”.

Por oportuno destaco que, a despeito da parte agravante argumentar que a audiência previa foi realizada, observa-se, do exame dos autos na origem (processo nº 0808735-98.2024.8.14.0028) que a liminar impugnada pelo Banco do Brasil S.A. foi prolatada antes da referida audiência, motivo pelo qual restam hígidas as

razões dispostas na decisão agravada.

Dessa forma, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É o voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025